Tribunal: TJDFT
Processo: 0702486-72.2024.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se vislumbra ausência de impugnação específica quando a parte manifesta sua discordância quanto aos fundamentos utilizados na Sentença para afastar a pretensão deduzida.
2. Em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 2.1 Trata-se da responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada no risco da atividade desenvolvida, constituindo ônus do consumidor a demonstração do dano causado e do nexo de causalidade entre esse e o vício do serviço, independente da existência de culpa.
3. Cabe ao consumidor comprovar minimamente o seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, mormente quando não há o deferimento da inversão do ônus da prova. 3.1. Na hipótese, o autor não logrou êxito em demonstrar elementos que justifiquem a condenação por danos morais.
4. Para a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, é necessário que o consumidor seja submetido à desfalque desproporcional do seu tempo, deixando de refletir os contratempos comuns às relações sociais para adentrar no campo do ilícito, o que não me parece ser o caso dos autos. As adversidades decorrentes da falha na prestação do serviço, de fato, ocorreram. No entanto, não há demonstração de situação desproporcional.
5. Não obstante a falha na prestação de serviços, não ficou comprovado o dano moral.
6. Recurso conhecido e não provido.